Tribunal: TJDFT
Processo: 0742541-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742541-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOFFMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS AGRAVADO: WELLINGTON NOBRE DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HOFFMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0707577-47.2022.8.07.0001 ajuizada pelo ora agravante em desfavor de WELLINGTON NOBRE DE MORAIS, indeferiu o processamento do cumprimento de sentença. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora